Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-49.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-49.2024.8.14.0021

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: PEDRO COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800236-49.2024.8.14.0021

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO:
PEDRO COSTA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 31566437

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, afastou a compensação de valores por ausência de comprovação de disponibilização válida e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, questionando-se, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei nº 14.905/2024, vigente à época do julgamento, no tocante aos índices de correção monetária e juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a questão do dano moral ao afastar a tese de mero dissabor, reconhecendo que descontos indevidos em verba alimentar extrapolam o mero aborrecimento.

4.

A decisão afasta de forma clara a compensação de valores diante da ausência de comprovação da própria disponibilização válida dos valores, o que inviabiliza logicamente qualquer compensação.

5.

O julgado fundamenta adequadamente a fixação dos honorários advocatícios, ao consignar que o percentual observa o art. 85, § 2º, do CPC e remunera o trabalho desenvolvido, inexistindo omissão ou contradição.

6.

A Lei nº 14.905/2024 já se encontrava vigente antes do julgamento do acórdão, possuindo natureza de ordem pública e aplicação imediata.

7.

Na ausência de convenção entre as partes ou de lei específica, impõe-se a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

8.

A manutenção do INPC e de juros de 1% ao mês, sem enfrentamento da nova disciplina legal, configura omissão parcial do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

em face do ACÓRDÃO ID 31566437, assim ementado:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO. RÉU REVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes da ausência de comprovação de negócio entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de apresentar prova documental da contratação no momento oportuno, exibindo documentos somente em sede de apelação. não se trata de documento novo. Consequentemente, entende-se pela ausência de comprovação de negócio entre as partes, e configuração do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituição financeira revel. Apelação não apresenta nenhum motivo par anão ter se manifestado no momento devido.

4. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva. Valor fixado a título de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente no que se refere ao reconhecimento da inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor, à necessidade de compensação dos valores que alega terem sido disponibilizados ao autor, à aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de juros e correção monetária, bem como à observância da proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Confrontando as razões do embargante com a fundamentação do acórdão, concluo que os embargos comportam acolhimento parcial.

A matéria referente ao dano moral foi expressamente enfrentada, afastando-se a tese de mero dissabor ao reconhecer que os descontos indevidos em verba alimentar extrapolam o mero aborrecimento, bem como foi claramente afastada a compensação de valores diante da ausência de comprovação da própria disponibilização válida dos valores, o que afasta, por consequência lógica, qualquer possibilidade de compensação.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão consignou, de forma expressa, que o percentual fixado observa o art. 85, §2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, inexistindo qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

Todavia, no que se refere à aplicação da Lei nº 14.905/2024, assiste razão ao embargante.

Considerando que a norma já se encontrava vigente antes do julgamento do acórdão, bem como a inexistência de convenção entre as partes ou lei específica, impõe-se a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, sendo omissa a decisão ao manter o INPC e os juros de 1% ao mês sem o enfrentamento da nova disciplina legal.

Assim, verificada a existência de omissão apenas quanto à aplicação da referida lei, e inexistentes vícios em relação aos demais argumentos do embargante, impõe-se o parcial acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros legais, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se íntegro o acórdão nos demais termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026